Tribunal: TJSP
Processo: 1105168-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial (shopping center) – Ação renovatória – Sentença de parcial procedência – Apelo da locatária – Nulidade do laudo pericial – Rejeição – Diferenças entre os valores dos aluguéis que decorrem de causas diversas, entre as quais o poder de barganha e atratividade das operações – Método científico adotado pelo Sr. Perito judicial explicitado no laudo e idôneo para

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial (shopping center) – Ação renovatória – Sentença de parcial procedência – Apelo da locatária – Nulidade do laudo pericial – Rejeição – Diferenças entre os valores dos aluguéis que decorrem de causas diversas, entre as quais o poder de barganha e atratividade das operações – Método científico adotado pelo Sr. Perito judicial explicitado no laudo e idôneo para o alcance dos objetivos dos trabalhos – Sucumbência parcial, porém em maior parte da locatária – Distribuição do ônus da sucumbência que deve ser realizada com fundamento no proveito econômico obtido – Precedentes – Honorários advocatícios majorados em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.